Tribunal: STF
Processo: ARE 1272264
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) não houve ofensa às normas apontadas como violadas; e (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (fl. 4, Vol. 23). 
    Contra esses argumentos, a parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) preencheu todos os requisitos para a interposição do apelo extremo; (b) o Tribunal a quo extrapolou a sua competência, ao analisar requisitos que caberiam apenas ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Reitera, no mais, a argumentação desenvolvida no Recurso Extraordinário; (c) houve violação direta a dispositivos constitucionais; (d) houve o devido prequestionamento da matéria (fl. 15, Vol. 23). 
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente